Tribunal: TJSP
Processo: 2245322-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei de Drogas) – Liberdade provisória – Reiteração – Pleito já julgado por esta C. 15a Câmara Criminal no bojo do "habeas corpus" no 2225798-47.2020.8.26.0000 – Ordem não conhecida.